Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001626-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: L. A SARTORELLO & CIA LTDA
AGRAVADO: MINUTRI FRANCHISING LTDA, RAFAEL MENDONCA NASCIMENTO, RICAM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., SEK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, SIDNEY EDUARDO KALAES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO –HIPOSSUFICIÊNCIA DO FRANQUEADO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
A decisão relacionada à definição de competência é impugnável via Agravo de Instrumento, uma vez que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada quando há urgência decorrente da inutilidade da interposição de Apelação.
É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando constatada a hipossuficiência da parte aderente, pois a inviabiliza de exercer seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), L. A SARTORELLO & CIA LTDA - CNPJ: 33.755.361/0001-05 (AGRAVANTE), LUCAS ALVES SARTORELLO - CPF: 022.098.951-62 (AGRAVANTE), MINUTRI FRANCHISING LTDA - CNPJ: 30.084.563/0001-76 (AGRAVADO), RAFAEL MENDONCA NASCIMENTO - CPF: 017.708.685-85 (AGRAVADO), RICAM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - CNPJ: 27.059.391/0001-76 (AGRAVADO), SEK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 11.023.091/0001-05 (AGRAVADO), SIDNEY EDUARDO KALAES - CPF: 770.703.138-53 (AGRAVADO), MONAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 10.351.654/0001-13 (AGRAVADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – FRANQUIA –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
–
CONTRATO DE ADESÃO

–HIPOSSUFICIÊNCIA DO FRANQUEADO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão relacionada à definição de competência é impugnável via Agravo de Instrumento, uma vez que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada quando há urgência decorrente da inutilidade da interposição de Apelação.

É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando constatada a hipossuficiência da parte aderente, pois a inviabiliza de exercer seu direito constitucional de acesso à Justiça.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.

1001626-88.2022.8.11.0000 de decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Capital que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Multa Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, declinou da competência para conhecer, processar e julgar os autos n. 1021271-44.2020.8.11.0041 e determinou a remessa para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP.

A agravante alega que os Tribunais têm admitido nos contratos de franquia a anulação da cláusula de eleição de foro quando reconhecida a hipossuficiência econômica do franqueado em relação ao franqueador e o prejuízo ao seu direito de acesso à Justiça.

Diz que juntou nos autos provas documentais de sua vulnerabilidade (Declaração de Imposto de Renda, holerite e comunicação ao Juízo de que a franquia nem sequer iniciou as atividades).

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso sob o argumento de que a decisão ora impugnada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015. No mérito, sustentam que a agravante não se insere no conceito de hipossuficiente, consagrado no AI n. 1011564-78.2020.8.11.0000.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO

Os agravados suscitam essa preliminar sob o argumento de que o
decisum
impugnado não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Apesar de não prevista expressamente nesse dispositivo legal, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência é recorrível via Agravo de Instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC.

O mesmo raciocínio se aplica à possibilidade de interposição imediata do RAI, já que o § 3o do art. 64 do CPC enuncia que “
o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência
”.

A doutrina é nesse mesmo sentido. Confira-se:

(...)
A interpretação extensiva da hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no inciso III do art. 1.015 é plenamente aceitável. É preciso interpretar o inciso
III
do art.
1.015
do
CPC
para abranger as decisões interlocutórias que versam sobre competência. O foro de eleição é um exemplo de negócio jurídico processual; a convenção de arbitragem, também. Ambos, a sua maneira, são negócios que dizem respeito à competência do órgão jurisdicional.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. V. 1. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237-238)

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.
(Embargos de Divergência em Resp. n. 1.730.436-SP (2018/0056877-4), relatora ministra Laurita Vaz)

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante aduz na inicial da lide que firmou com as agravadas Contrato de Franquia e estas descumpriram seus termos antes mesmo do início das atividades.

É evidente a característica de adesão, pois as cláusulas foram preestabelecidas pelas agravadas conforme os seus interesses, e à agravante coube apenas aceitar ou não seu conteúdo.

Por cuidar de relação mercantil e não consumerista, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Assim, eventual vulnerabilidade da parte deve ser declarada após análise minuciosa da demanda.

Importante registrar que a hipossuficiência nesta hipótese é aquela que gera uma relação desigual entre as partes, em que uma delas assume posição de supremacia sobre a outra, à qual impõe sujeição.

Essa condição está demonstrada nos documentos juntados pela agravante (
Declaração de Imposto de Renda, holerite, Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, e Declaração de Inatividade no id 116455487-pág.01), e é
notório que as empresas agravadas são de grande porte, com inúmeras franqueadas em todo o território nacional.

Além disso, a comarca eleita, São Paulo, fica a mais de 1500 km de distância de Cuiabá, domicílio da autora. Portanto, o deslocamento da competência trará dificuldade ao exercício do seu direito de acesso à Justiça, mas não ao contraditório e ampla defesa dos agravados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

2. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.

Hipótese em que a Corte estadual, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, sob os fundamentos de hipossuficiência da sociedade empresária, bem como da dificuldade de acesso ao poder Judiciário. A revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Estando o acórdão proferido na origem em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há se falar em dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 935.542/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-2-2018, DJe de 23-2-2018).

E não procede o argumento dos agravados de que na sessão de 5-6-2020, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1011564-78.2020.8.11.0000, este Tribunal consignou que a agravante não ostenta a condição de hipossuficiente. Na verdade, foi registrado ali
que a hipossuficiência não estava demonstrada de forma inequívoca
. Segue transcrita a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Pelo exposto, dou
provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada e reconhecer a competência da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a
Ação de Rescisão Contratual c/c Multa Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021271-44.2020.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022